Tribunal: TJDFT
Processo: 0042182-90.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0042182-90.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: JOSE WELINGTON DE MELO FRANCO, COMERCIAL DE AUTOS E MAQUINAS LTDA - ME, EDILA MARIA JORDAO DE MELO FRANCO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Constato que na autuação do presente recurso consta como Apelado o BANCO DO BRASIL S/A. Ocorre que a leitura dos autos mostra que a instituição financeira em questão era a Credora originária do título de crédito exequendo, tendo cedido a titularidade do crédito a ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (Doc. Num. 22744977). Em decisão de ID Num. 22745003, o Magistrado a quo determinou a retificação da autuação em função da cessão. O Banco do Brasil, portanto, não deveria ter figurado no polo passivo do Feito, pois não é Devedor. E, diante da cessão de crédito e do teor da mencionada decisão judicial, não há razão para que seu nome permaneça na autuação. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que providencie junto ao Serviço de Autuação e Análise Processual a retificação da autuação, alterando-se os registros informatizados, para excluir o Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, Distrito Federal, 03 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador